Tribunal: TJSP
Processo: 0049877-86.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –– FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TESE ADOTADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ DOS RECURSOS REPETITIVOS QUE PROCLAMA O DESCABIMENTO – SOLUÇÃO TODAVIA QUE NÃO É DEFINITIVA, HAJA VISTA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE no 71 em curso perante o Pretório Excelso, ainda pendente de apreciação do pedido liminar, com parecer do d.

Ementa:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –– FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TESE ADOTADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ DOS RECURSOS REPETITIVOS QUE PROCLAMA O DESCABIMENTO – SOLUÇÃO TODAVIA QUE NÃO É DEFINITIVA, HAJA VISTA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE no 71 em curso perante o Pretório Excelso, ainda pendente de apreciação do pedido liminar, com parecer do d. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela procedência parcial do pedido para declarar a constitucionalidade dos §§ 3o, 5o e 8o do art. 85 do CPC, mas sem a restrição interpretativa almejada pelo requerente. PENDÊNCIA QUE RECOMENDA APLICAÇÃO DO QUANTO DECIDIDO NO TEMA 1076/STJ DOS RECURSOS REPETITIVOS - DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO EQUITATIVA, ressalvado o entendimento pessoal do Relator e da Maioria dos integrantes da Câmara – Aplicação dos critérios legais estabelecidos no artigo 85, §2o e §8o do CPC – RECURSO PROVIDO.